Tribunal: TJDFT
Processo: 0016777-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. PACTUAÇÃO. MP 1.963-17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO E. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C - CPC. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Rejeita-se a preliminar de inovação recursal em relação às matérias concernentes à homologação do pedido de recuperação judicial da primeira Ré e à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por cuidar-se de matérias de ordem publica, arguíveis a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se configure supressão de instância.

2 – De acordo com a redação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos. A constituição definitiva do crédito somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, o crédito constituído depois da formulação do pedido de recuperação judicial não se submete ao procedimento da Lei 11.101/2005, rejeitando-se, assim, a preliminar de suspensão da tramitação processual, uma vez que a sentença condenatória não transitou em julgado.

3 – Não há que se falar em relação de consumo se o contrato de abertura de crédito foi celebrado visando ao incremento da atividade empresarial da parte Ré. Não incide o Código de Defesa do Consumidor se a pessoa jurídica não se enquadra na condição de destinatária final do produto. Inteligência do artigo 2o da Lei no 8.078/90.

4 – O Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001.

5 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada.

6 – No que diz respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (Súmula 539); "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (Súmula 541).

7 - A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.

8 – Nos termos da jurisprudência do STJ, a cobrança de tarifas administrativas encontra-se no âmbito da legalidade, desde que expressamente pactuada na avença e de acordo com regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Segundo a tese fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331/RS, “Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” Todavia, a parte Ré/Apelante não comprovou a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, a irresignação quanto à cobrança e necessidade de restituição da mencionada tarifa não encontra acolhimento.

9 - Não detectado o alegado excesso de cobrança ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Apelado, o posicionamento adotado pelo Juiz sentenciante mostra-se irretocável, impondo-se a manutenção da sentença em que foram rejeitados os Embargos à Monitória e constituído o título executivo judicial.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível desprovida.